Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-64.2020.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ANIMAIS. PROIBIÇÃO CONDOMINIAL GENÉRICA. PREVISÃO EXPRESSA EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL E REGIMENTO INTERNO. FLEXIBILIZAÇÃO DA NORMA. POSSIBILIDADE. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. EFICÁCIA HORIZONTAL. INCIDÊNCIA NAS RELAÇÕES PRIVADAS. CASO CONCRETO. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À INCOLUMIDADE DOS DEMAIS CONDÔMINOS. VEDAÇÃO ILEGÍTIMA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Consoante regra insculpida no artigo 5o, §1o, da Constituição Federal, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, pois não contemplara o legislador constituinte nenhuma condição ou restrição à sua eficácia imediata, e, outrossim, não havendo bloqueio constitucional quanto à irradiação de efeitos dos direitos fundamentais às relações jurídicas não verticais (Estado-particular), tem-se que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm campo de incidência em qualquer relação jurídica, seja ela pública, mista ou privada (eficácia horizontal), donde os direitos fundamentais assegurados pela Carta Política vinculam não apenas os poderes públicos, alcançando também as relações privadas.
2. As normas condominiais convencionais, destinando-se justamente a pautar internamente o uso das áreas comuns, das áreas privativas e a preservar a intangibilidade do núcleo condominial, consubstanciam regulação interna particular de natureza estatutária e efeitos irradiantes, alcançando e vinculando todos os condôminos, podendo, inclusive, ensejar restrição ao uso das unidades autônomas e ao comportamento dos condôminos, reputando-se legítimas as deliberações assembleares tomadas por decisão da maioria, desde que não exorbitem o que o legislador permitira (CC, art. 1.333).
3. Reconhecido o alcance da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações jurídicas individualizadas como mecanismo apto a garantir que eventuais abusos na normatização privada não lesem princípios constitucionais basilares ou bens essenciais aos indivíduos com base na preponderância da posição social, sua aplicação é imperativa nas hipóteses em que a disposição estatutária condominial, conquanto tangencie valores ínsitos à esfera jurídica individual e encerre restrições aos condôminos, se abstém de guardar conformidade com o ordenamento legal, estabelecendo vedação genérica quanto à manutenção nas unidades autônomas privativas e nos espaços de convivência entre condôminos de animais, exorbitando a gênese e destinação da vedação, é a tutela dos direitos de vizinhança (CC, art. 1.277).
4. A restrição genérica e absoluta imposta ao condômino de não criar e manter animal de qualquer espécie em unidade habitacional privativa configura-se desarrazoada e exorbitante, não se compatibilizando com o exercício do direito de propriedade nas relações condominiais, donde deflui que, aferido que o animal - cão de pequeno porte - não oferece risco à saúde, ao sossego, à segurança e à higiene dos demais moradores, a vedação determinada em Convenção Condominial e Regimento Interno deve ser flexibilizada de modo a garantir a mantença e acesso do animal de estimação na unidade habitacional do condômino, respeitada, contudo, a vedação de acesso do animal às áreas comuns edilícias (CC, arts. 1.277 e 1.336, IV).
5. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários de sucumbência impostos ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.